Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que converteu prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal) e contravenção penal (artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução criminal, capaz de configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação necessária para a manutenção da prisão preventiva, considerando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública
4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que o processo tem tramitado regularmente, com realização de audiência de instrução e continuidade determinada a pedido da própria defesa, o que afasta a configuração de desídia do Judiciário.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa (Súmula 64/STJ).
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313; 319. CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II. Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 64; TJDFT, Acórdão no 1977710, 0706006-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 23/03/2025.